Tribunal: TJES
Processo: 5001500-17.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão julgador: LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Curatela
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001500-17.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE LUIZ DEL CARO

AGRAVADO: SANTINA LUCIA BAIOCO DEL CARO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBSCURIDADE – VÍCIO INEXISTENTE – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2
.
No caso dos autos, inexiste a obscuridade apontada, pois o acórdão foi bastante claro ao rechaçar as alegações do embargante para se exonerar do múnus de curador.

3.
Assim, é perceptível o interesse do embargante em rediscutir as conclusões fáticas e jurídicas esposadas pelo acórdão. A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - LEONARDO ALVARENGA DA FONSECA - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
031 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado
no evento 6428804, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da obscuridade “
com relação às razões que levaram a impossibilidade do Embargante assumir a curatela de sua genitora, uma vez que além de residir na cidade São Paulo, o mesmo encontra-se acometido por um câncer de próstata, conforme Laudo Médico juntado ao Agravo, sendo certo que o Embargante passou por uma cirurgia e permanece realizando o tratamento quimioterápico
” (fl. 03).

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina ensina que a obscuridade é o vício resultante da falta de clareza que pode acontecer na exposição das razões de decidir ou na parte dispositiva do
decisum
2
.

Ocorre que, no caso dos autos, o acórdão foi bastante claro ao rechaçar as alegações do embargante para se exonerar do múnus de curador, destacando-se o seguinte trecho:

[...]

A meu sentir, a redação do dispositivo citado é claro no sentido de que, havendo mais de um descendente na mesma classe, o múnus de curador será atribuído àquele que se demonstrar mais apto.

Contudo, esse exame somente poderá ser realizado após oportunizada a instrução probatória, sendo que não existe vedação legal para a nomeação provisória de mais de um curador, desde que preservado o interesse da curatelada.

Assim, com base no poder geral de cautela, e considerando que o irmão do agravante, também descendente da curatelada, da mesma forma que ele, reside em São Paulo/SP, distante da instituição na qual a idosa se encontra recolhida (Serra/ES), bem como, que ainda não se manifestou nos autos, seria temerária a exclusão do agravante do encargo compartilhado.

Outrossim, o fato de o agravante encontrar-se acometido por câncer não impede, de plano, o exercício do múnus de curador, sobretudo quando se observa que a incumbência é compartilhada com seu irmão.

Sob outro aspecto, até o momento, não há notícias de outras pessoas aptas a assumirem o encargo.

[...]

Assim, é perceptível o interesse do embargante em rediscutir as conclusões fáticas e jurídicas esposadas pelo acórdão. A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
MOREIRA, José Carlos Barbosa.
Comentários ao Código de Processo Civil
– Vol. V, 17ª edição. Forense, 2013.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.